Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE INTERESSADA. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessa hipótese, o autor deve ser intimado pessoalmente, no prazo de 5 dias, para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC).
2. Embora a apelante sustente que não agiu com desídia, é notável o lapso temporal sem qualquer providência ou pedido de dilação de prazo que indicasse o interesse em cumprir as determinações do juízo.
3. Entre a intimação da parte e a sentença que extinguiu o feito foram quase 03 meses de absoluto silêncio da autora, o que viola os princípios da celeridade processual e da cooperação, aplicáveis tanto ao juízo quanto às partes.
4. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nos casos de extinção do feito por abandono, é do autor/exequente o dever de custear as despesas processuais e honorários sucumbenciais, isso em razão de sua inércia em dar andamento ao processo" (Acórdão 1967966, 0708496-65.2020.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025). Assim, a apelante deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e não provido.